Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600241-25.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MAURILIO MARTIELHO
Órgão julgador: EMBARGANTE: MAURILIO MARTIELHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
29/04/2021
Número: 0600241-25.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/11/2020
Processo referência: 0600241-25.2020.6.16.0080
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Inelegibilidade - Vida Pregressa,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600241-
25.2020.6.16.0080 (DRAP - 0600238-70.2020.6.16.0080), que julgou procedente o pedido de
impugnação à candidatura de Maurilio Martielho proposto pelo Ministerio Público Eleitoral do
município de Jataizinho/PR e, por consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura do
candidato Maurilio Martielho para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020,
pelo município de Jataizinho/PR, com o nome e número de urna conforme constam na informação
apresentada pelo cartório e disponível no site DivulgaCandContas. (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral ao registro de candidatura de Maurilio Martielho, candidato a vereador, pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT, alegando ser o candidato inapto para concorrer às Eleições
2020, por incidir na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "o", da Lei
Complementar nº 64/90, por ter sido demitido do serviço público(do Município de Jataizinho) visto
que não compareceu ao serviço por mais de 30 (trinta) dias injustificadamente, infringindo o
disposto no artigo 209, inciso II e §2º, da Lei Municipal nº 416/1992 de Jataizinho/PR - autos nº 3827-
63.2016.8.16.0090 e 6093-23.2016.8.16.0090 foram julgadas em conjunto (nos autos nº 3827-
63.2016.8.16.0090), e por ausência de quitação eleitoral decorrente da ausência às urnas na eleição
de 2018; recurso eleitoral com pedido de duplo efeito) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURILIO MARTIELHO (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32438
966
29/04/2021 07:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.595

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600241-25.2020.6.16.0080 –
Jataizinho – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: MAURILIO MARTIELHO
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR0056656
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART.
1º, I, "O". EXONERAÇÃO DO CARGO
DE
PROVIMENTO
EFETIVO
DE
AGENTE
ADMINISTRATIVO,
EM
DECORRÊNCIA
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
FATO SUPERVENIENTE OCORRIDO
ANTES
DA
DIPLOMAÇÃO.
LEI
9.504/1997,
ART.
11,
§
10.
CONHECIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
DEFERIDO.
1. Nos termos do art. 11, § 10 da Lei das
Eleições, as causas supervenientes ao
pedido registro de candidatura que afastem
a inelegibilidade podem ser aferidas após a
sua formalização.
Num. 32438966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907430421500000031610792
Número do documento: 21042907430421500000031610792

2. De acordo com a jurisprudência, "as
circunstâncias
fáticas
e
jurídicas
supervenientes ao registro de candidatura
que afastam a inelegibilidade podem ser
conhecidas em qualquer grau de jurisdição,
inclusive nas instâncias extraordinárias, até
a data da diplomação" (TSE, RO nº 9671,
Ac. de 23.11.2016).
3. A concessão de efeito suspensivo à
Apelação
interposta
contra
sentença
proferida em Ação Civil Pública, a qual
havia restabelecido os efeitos de decreto
exoneratório do candidato, configura fato
superveniente, ocorrido antes da data final
para a diplomação dos eleitos (dia
18/12/2020 - art. 1º, V da EC 107/2020), que
afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, "o" da Lei nº 64/1990.
4. Embargos de declaração acolhidos, com
efeitos infringentes. Registro deferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
(id.
MAURÍLIO MARTIELHO
22375516), em face do Acordão nº 57.990, que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA - RRC. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA - AIRC. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. LC
64/1990, ART. 1º, I, "O". EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO
EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, EM DECORRÊNCIA DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
CONFIGURAÇÃO
DA
INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 32438966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907430421500000031610792
Número do documento: 21042907430421500000031610792

1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o" da Lei Complementar nº 64/1990 tem
como requisitos, unicamente, a (i) demissão do servidor público (ii) em
decorrência de processo administrativo ou judicial, (iii) não suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciário.
2. Recurso conhecido e desprovido.
O embargante aduz que há obscuridade no Acórdão, na medida em que, na Ação
Civil Pública nº 0006093-23.2016.8.16.0090, embora houvesse decisão liminar restabelecendo
os efeitos da exoneração por ocasião do julgamento de Recurso Contra Expedição de Diploma,
nas eleições de 2016, a referida tutela judicial foi substituída por sentença que a confirmou, em
face da qual pende recurso de apelação no TJPR.
Sustenta que, com o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do
no referido Recurso Especial Representativo da
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Controvérsia, há de se reconhecer que houve a atribuição do efeito suspensivo à sentença, nos
moldes preconizados pelo art. 1012 do Código de Processo Civil, pelo que ficou restabelecido
o processo de revisão do PAD nº 001/2016, estando suspensos, administrativamente, os
efeitos da sua exoneração.
Requer o acolhimento dos presentes Embargos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para reconhecer que a causa de inelegibilidade se encontra novamente suspensa
pelo Processo de Revisão - PAD nº 001/2016, com o deferimento do seu registro de
candidatura.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
rejeição dos Embargos (id. 22986766).
Em seguida, o embargante apresentou petição (id. 23084016) na qual alega que
em 17/12/2020, por meio de decisão da e. Des. ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO
, da 4ª Câmara Cível do
, no Recurso de
RUTHES
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
Apelação nº 0006093-23.2016.8.16.0090, houve a concessão de efeito suspensivo e, dessa
forma, estariam restabelecidos os efeitos da decisão que suspendeu a sua exoneração, e de
conseguinte, afastada a alegação de inelegibilidade.Requer o reconhecimento de que a causa
de inelegibilidade encontra-se suspensa pelo Processo de Revisão - PAD nº 001/2016 e que
seja deferido o seu registro de candidatura. Juntou documento (id. 23084166).
Em novo parecer a
reiterou os termos
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do parecer de id. 22986766, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.
Foi proferido despacho determinando ao embargante que juntasse cópia
atualizada do processo º 01/2016 da
(id.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZINHO
24817016), o que foi atendido no id. 25108516.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
Num. 32438966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907430421500000031610792
Número do documento: 21042907430421500000031610792

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i -
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii -
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata sobre o tema no seu art. 1.022, nos
seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.
Como relatado, por ocasião da interposição dos Embargos de Declaração
II.iii -
em 08/12/2020, o embargante aduziu que havia obscuridade no Acórdão, na medida em que,
na Ação Civil Pública nº 0006093-23.2016.8.16.0090, embora houvesse decisão liminar
restabelecendo os efeitos da exoneração por ocasião do julgamento de Recurso Contra
Expedição de Diploma, nas eleições de 2016, a referida tutela judicial foi substituída por
sentença que a confirmou, em face da qual penderia recurso de apelação no
.
TJPR
Após, na data de 18/12/2020, apresentou petição (id. 23084016) na qual alega
que em 17/12/2020, por meio de decisão da e. Des. ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO
, da
, no Processo nº
RUTHES
4ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
0006093-23.2016.8.16.0090, houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação
interposto pelo embargante e, dessa forma, estariam restabelecidos os efeitos da decisão que
suspendeu a sua exoneração, tratando-se de causa superveniente que afastaria a sua
.
inelegibilidade
Quanto à causa superveniente que afasta a inelegibilidade, o art. 10, § 11
II.iv -
da Lei 9.504/1997 assim dispõe:
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que
afastem a inelegibilidade.
Num. 32438966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907430421500000031610792
Número do documento: 21042907430421500000031610792

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que, pendente de julgamento
os Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão, é de se reconhecer a possibilidade
de apreciação de causa superveniente que afasta a inelegibilidade, em aplicação ao art. 11, §
10 da Lei das Eleições:
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO
SUPERVENIENTE. ART. 11, § 10 DA LEI DAS ELEIÇÕES. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE AFASTADA. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. Pendente de julgamento embargos de declaração opostos em face de
acórdão, é de se reconhecer a competência deste Tribunal para a
apreciação de alteração superveniente para afastar a inelegibilidade, em
aplicação ao art. 11, § 10 da Lei nº 9.504/97.
2. O reconhecimento de alteração superveniente que afasta a única
inelegibilidade do candidato reconhecida no acórdão embargado, impõe o
deferimento do registro de candidatura, restando prejudicados os embargos de
declaração.
(ED no REl nº 0600116-55.2020.6.16.0016, rel. Rogerio de Assis, j. em
17/12/2020)
Por sua vez, a jurisprudência do
é no sentido de que “
TSE
o termo ad quem para
se admitir o fato superveniente é o último dia fixado no Calendário Eleitoral para a diplomação
– no caso, 18/12/2020, conforme o art. 1º, V, da EC 107/2020 –, ainda que esse ato
, conforme julgado que abaixo se
eventualmente tenha ocorrido em data anterior em município”
vê:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, D, DA LC 64/90. FATO
SUPERVENIENTE. ART. 11, § 10, DA LEI 9.504/97. SEDE
EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO. PROVIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra aresto em que o TRE/RJ que manteve
indeferido o registro de candidatura do recorrente, vencedor do pleito
majoritário de Magé/RJ nas Eleições 2020, com supedâneo na inelegibilidade
do art. 1º, I, d, da LC 64/90 (condenação, em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral relativa às Eleições 2018, pela prática de abuso do poder político).
[...]

5. Consoante o art. 11, § 10, da Lei 9.504/97, "as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao

registro que afastem a inelegibilidade".
6. "Conforme a jurisprudência desta Corte Superior firmada nas Eleições
2014, 2016 e 2018, os fatos supervenientes que repercutam na
elegibilidade podem ser apreciados inclusive em sede extraordinária,
desde que antes da diplomação" (AgR–REspEl 0600127–51/SC, Rel. Min.
Num. 32438966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907430421500000031610792
Número do documento: 21042907430421500000031610792

Luis Felipe Salomão, sessão virtual de 11 a 14/12/2020). Entendimento
mantido para as Eleições 2020, à unanimidade, nos termos do referido
precedente.
7. O termo ad quem para se admitir o fato superveniente é o último dia
fixado no Calendário Eleitoral para a diplomação – no caso, 18/12/2020,
conforme o art. 1º, V, da EC 107/2020 –, ainda que esse ato
eventualmente tenha ocorrido em data anterior em município específico.
.
Precedentes
8. Na hipótese, o recorrente noticiou às 11h17 de 18/12/2020 que, no bojo da
ADPF 776, o douto Ministro Gilmar Mendes deferiu liminar para "determinar a
suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE, no
julgamento do AgR–RO–EI n. 0608809–63.2018.6.19.0000/RJ, impedindo–se
sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020". Por
conseguinte, o recurso ordinário interposto pelo recorrente na referida AIJE
possui efeito suspensivo que alberga a própria inelegibilidade, estando
afastada, assim, a incidência do art. 1º, I, d, da LC 64/90.
9. Decisão cujos fundamentos não podem ser revistos por esta Corte, na linha
da Súmula 41/TSE: "não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos
Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade".
10. Diante de circunstância superveniente de natureza objetiva, e, ainda, da
inexistência de qualquer outro óbice, impõe–se deferir o registro.
11. Recurso especial provido para deferir o registro de candidatura,
comunicando–se, com urgência, ao TRE/RJ, para fim de imediata
diplomação.
(TSE, REspE nº 060075853, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Publicado em Sessão, Data 18/12/2020)
No caso sob análise, verifica-se que
foi exonerado
II.v -
MAURILIO MARTIELHO
do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, em decorrência do Processo
Administrativo Disciplinar por abandono de cargo nº 001/2012, conforme Portaria nº 396/2012
do
, publicada em 31/12/2012 (id. 16308166).
PREFEITO MUNICIPAL DE JATAIZINHO
O embargante ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
0003897-63.2016.8.16.0090 visando anular o ato administrativo de demissão do serviço
público municipal, ação que foi autuada sob o número 0003827-63.2016.8.16.0090 na VARA
(id. 16308116). Na sentença proferida em 06/03/2020,
DA FAZENDA PÚBLICA DE IBIPORÃ
foi chancelado que “não há ilegalidades ou nulidades no PAD nº 001/2012, logo, improcedem
”.
os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo
Após o ajuizamento da Ação Anulatória, em 26/06/2016, MAURILIO MARTIELHO
apresentou pedido administrativo de Revisão do processo administrativo disciplinar nº 01/2012,
autuado na
sob o nº 01/2016 (id. 25108616). No
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZINHO
despacho de recebimento do pedido foi concedido efeito suspensivo à Portaria nº 396/2012 (id.
25108616) e, nos termos da Ata da Comissão Nomeada pela Portaria nº 300/2016, juntada no
id. 25108616, a Comissão declarou nulo o PAD nº 001/2012 em 24/10/2016.
Num. 32438966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907430421500000031610792
Número do documento: 21042907430421500000031610792

O
propôs Ação Civil Pública
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
autuada sob nº 0006093-23.2016.8.16.0090, na qual foi deferida liminar determinando: a) a
suspensão do trâmite do Processo de Revisão nº 001/2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE
; b) suspensão dos efeitos do despacho proferido pelo requerido
JATAIZINHO
ELIO BATISTA
no curso do Processo de Revisão nº 001/2016 da
DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
, que concedeu efeito suspensivo à Portaria nº 396/2012 (ato de demissão de
JATAIZINHO
Maurílio); c) suspensão dos efeitos da Ata da Comissão Nomeada pela Portaria nº 300/2016,
datada de 13 de setembro de 2016, que declarou nulo o PAD nº 001/2012, bem como todos os
atos subsequentes.
Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos da Ação Civil Pública,
confirmando a liminar concedida para condenar
: a) à perda da função
MAURILIO MARTIELHO
pública, caso esteja no seu exercício; b) à suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos;
c) à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Ainda, condenou o MUNICÍPIO DE
e declarou a nulidade do Processo de Revisão nº 001/2016 da
JATAIZINHO
PREFEITURA
, incluindo todos os despachos, atas e demais atos decisórios e instrutórios, bem
MUNICIPAL
como de todos os atos dele decorrentes, em especial o despacho proferido pelo requerido
VA no curso do Processo de Revisão nº 001/2016, que concedeu efeito
ELIO BATISTA DA SIL
suspensivo à Portaria nº 396/2012 (ato de exoneração de
) e Ata da
MAURÍLIO MARTIELHO
Comissão Nomeada pela Portaria nº 300/2016, datada de 13 de setembro de 2016, que
declarou nulo o PAD nº 001/2012, bem como todos os atos subsequentes (id. 16308116).
Por ocasião do julgamento do registro de candidatura do embargante por esta
Corte em 02/12/2020, Acórdão de id. 21932866, não havia nenhum documento nos autos que
comprovasse que o ato de demissão tivesse sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário,
ou seja, estava vigente o ato de demissão do servidor, qual seja a Portaria nº 396/2012 do
.
PREFEITO MUNICIPAL DE JATAIZINHO
Ocorre que, como relatado, na véspera da data limite, a e. Des. ASTRID
, da 4ª Câmara Cível do TJPR, concedeu efeito
MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES
suspensivo à Apelação interposta pelo candidato/embargante contra a sentença da Ação Civil
Pública que havia decretado a nulidade do processo de Revisão. De conseguinte, foi
restabelecida a decisão do processo de Revisão que suspendeu os efeitos da Portaria
exoneratória, afastando, assim, a causa de inelegibilidade que pairava sobre o candidato.
Ainda que temporariamente, até o julgamento do Recurso de Apelação interposto, diante da
ineficácia da decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública, tem-se que a portaria de
demissão nº 396/2012 encontra-se suspensa pelo despacho proferido no processo
administrativo de Revisão 01/2016 e, em consequência, afastada a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, "o" da Lei Complementar nº 64/1990.
Nesse contexto, o fato superveniente - concessão de efeito suspensivo ao
Recurso de Apelação - autoriza o deferimento do registro de candidatura, pois a medida foi
concedida antes da data final para a diplomação dos eleitos, dia 18/12/2020, nos termos do art.
1º, V da EC 107/2020.
CONCLUSÃO
Num. 32438966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907430421500000031610792
Número do documento: 21042907430421500000031610792

Diante do exposto, voto por acolher os presentes Embargos de Declaração,
atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar a sentença e deferir o registro de candidatura
de MAURILIO MARTIELHO.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600241-25.2020.6.16.0080 - Jataizinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO- EMBARGANTE: MAURILIO MARTIELHO - Advogado do(a)
EMBARGANTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - EMBARGADO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32438966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907430421500000031610792
Número do documento: 21042907430421500000031610792